Tribunal: TJDFT
Processo: 0727962-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. FUNDAMENTOS DA AÇÃO: NECESSIDADE E COMPENSAÇÃO PELO PADRÃO DE VIDA. UNIÃO ESTÁVEL POR 27 ANOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RESSARCITÓRIOS. EX-COMPANHEIRO. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. POSSE EXCLUSIVA DE BENS COMUNS PELO EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento do pedido de alimentos provisórios formulado pela ex-companheira por meio de ação de alimentos. 1.1. A agravante alegou ter convivido em união estável por 27 anos, dedicando-se ao lar e à família, renunciando a sua carreira profissional.
2. Requereu alimentos provisórios compensatórios no valor de três salários-mínimos, com fundamento no desequilíbrio econômico-financeiro gerado pela separação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de alimentos provisórios em caráter ressarcitório, diante da alegada vulnerabilidade econômica da agravante e da posse exclusiva dos bens comuns pelo agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ reconhece possuir os alimentos entre ex-cônjuges natureza excepcional e transitória, sendo cabíveis em hipóteses nas quais haja incapacidade laboral ou desequilíbrio econômico relevante. Por alimentos compensatórios ou prestação compensatória entende-se o encargo para se corrigir ou atenuar eventual desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge ou companheiro desprovido de bens e de meação. Distingue-se da pensão alimentícia disciplinada no art. 1.694 do CC.
5. A agravante, embora tenha sido contratada como farmacêutica, demonstrou a ausência de estabilidade financeira.
6. O agravado permanece na posse exclusiva dos bens comuns, situação a qual, conforme o REsp 1.954.452/SP, pode justificar alimentos na modalidade ressarcitória, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa.
7. Os alimentos ressarcitórios possuem natureza indenizatória e visam compensar a administração exclusiva do patrimônio comum até a partilha. 7.1. Precedente do STJ: "(...) configuram um pagamento ao ex-consorte por aquele que fica na administração exclusiva do patrimônio, enquanto não há partilha dos bens comuns, tendo como fundamento a vedação ao enriquecimento sem causa, ou seja, trata-se de uma verba de antecipação de renda líquida decorrente do usufruto ou da administração unilateral dos bens comuns" (STJ, REsp n. 1.954.452/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 22/6/2023) .
8. Diante da ausência de provas de inaptidão laboral absoluta, mas da existência de desequilíbrio patrimonial e vulnerabilidade, mostra-se razoável a fixação provisória de alimentos ressarcitórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido parcialmente para fixar os alimentos provisórios no valor de 1 (hum) salário-mínimo até a efetiva partilha dos bens.
Tese de julgamento: "1. É admissível a fixação de alimentos ressarcitórios em caráter provisório quando demonstrada a posse exclusiva de bens comuns por um dos ex-companheiros, em contexto de vulnerabilidade econômica do outro. 2. Os alimentos ressarcitórios possuem natureza indenizatória e visam evitar o enriquecimento sem causa até a efetiva partilha dos bens."
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, 1.017, 1.019; CC/2002, arts. 1.694, 1.695, 1.704, 1.566, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.954.452/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22/06/2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.213.769/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09/10/2023; STJ, REsp no 1.661.127/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13/12/2019; STJ, REsp no 1.726.229/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15/05/2018; TJDFT, APC no 0705424-31.2019.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 24/04/2020.